Tribunal: STF
Processo: Rcl 89146
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. QUESTIONAMENTO NA ORIGEM SOBRE ESCALA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 3.395 E AO TEMA 1.143. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO  REGIMENTAL PROVIDO.

    1. Reclamação trabalhista ajuizada por servidor público municipal (regime celetista) buscando a invalidade de jornada 12x36 e o pagamento de horas extras com base em legislação local (Lei Municipal nº 4.047/2019).

    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou que compete à Justiça Comum processar e julgar causas fundadas em relação jurídico-administrativa, inclusive para servidores celetistas quando a pretensão envolver parcela de natureza administrativa ou interpretação de lei estatutária.

    3. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, com determinação de remessa dos autos da demanda originária à Justiça Comum.